Tribunal: TJDFT
Processo: 0011907-23.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011907-23.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BR FRANCE VEICULOS LTDA. RECORRIDO: SANDRA MARIA SANTOS SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL. ARTIGO 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, o qual é norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente, de forma única e proporcional. 2. A regra geral prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil é a de fixação dos honorários entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, que devem ser rateados proporcionalmente entre estes entre os litisconsortes, nos termos da regra de proporcionalidade do artigo 87 do mesmo codex processual. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 85, §§ 2o e 6o, 117, ambos do Código de Processo Civil, e 22, da Lei 8.906/94 , sob o fundamento de que as requeridas atuaram em litisconsórcio facultativo, constituíram patronos diversos para a causa e, portanto deveriam ter sido tratadas com autonomia, inclusive quanto à fixação e distribuição dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 6o, 117, ambos do Código de Processo Civil, e 22, da Lei 8.906/94, porquanto a conclusão a que chegou a turma julgadora acerca da divisão proporcional dos honorários de sucumbência, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento que promana da do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO A PEDIDO DO COMPRADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À VENDEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. DESCABIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 2. Conforme entendimento já manifestado por esta Corte, "A regra da proporcionalidade - art. 23 do CPC - também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos" (REsp 1.370.152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015, g.n.). Nesses termos, "havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões" (AgRg no Ag 1.241.668/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe de 11/05/2011, g.n.). 3. Agravo interno parcialmente provido, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, a serem repartidos entre os advogados dos vencedores. (AgInt no AREsp 1495240/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1565822/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029